Tribunal: STF
Processo: RE 90207
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
I.C.M. Sua incidência nas operações realizadas pela Cooperativa de Consumo com os seus associados, a partir de Dec.-lei 406/68. Precedentes do S.T.F. Alegação envolvendo matéria não prequestionada. Recurso extraordinário provido.